Tribunal: TJES
Processo: 0003365-86.2007.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003365-86.2007.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PAULO DA COSTA DASSUMPCAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003365-86.2007.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA D'ASSUMPÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOÃO PAULO DA COSTA D’ASSUMPÇÃO

em face do v. Acórdão de (Id. 3605722), proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora negado provimento à apelação criminal interposta.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se contradição em razão de a condenação preservada no v. Acórdão ser, supostamente, contrária à prova dos autos, o que, evidentemente, consiste em pretensão de rediscussão do mérito recursal.

A propósito, deve-se ressaltar o entendimento consolidado de que
“Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados, ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva.
Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos
”
(STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 153.540/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022).

Com efeito, no caso, a contradição alegada consistiria supostamente entre o ato decisório e as provas dos autos, mas não entre as proposições jurídicas internas do Acórdão.

Não obstante, verifica-se que foram mencionadas as provas que conferem suporte à condenação penal, que
não se restringem à confissão do acusado
. Transcrevo o trecho pertinente:

“Inicialmente, registro que, após apresentar as razões recursais (pp. 409-213), a advogada substabeleceu os poderes, sem reservas, a outra causídica, que, por sua vez, apresentou novas razões recursais (437-471), as quais, no entanto,
não podem ser conhecidas,
tendo em vista a ocorrência do fenômeno da preclusão consumativa.

De qualquer forma, seria impossível acolher o pleito absolutório, uma vez que a
condenação
está devidamente lastreada pelo Boletim de Ocorrência (pp. 11-15), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (p. 19), pelas declarações judiciais do motorista do caminhão (pp. 351-353) e pela confissão integral do acusado, em seu interrogatório (pp. 355-359).”

Em seguida, alega-se ocorrência de omissão na individualização da pena-base, o que também caracteriza manifesta pretensão de rediscutir o acerto jurídico dos fundamentos, uma vez que tal matéria fora devidamente exposta no v. Acórdão:

“A defesa questiona, em primeiro lugar, a elevação da pena-base para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, porém entendo que não há possibilidade de reforma, uma vez que foi devidamente fundamentada a circunstância judicial das
consequências do crime
, considerando que o prejuízo foi de mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que excede o normalmente observado em crimes dessa natureza.

Além disso, entendo que, apesar da insuficiência da fundamentação acerca da
culpabilidade
, esse vetor merece ser mantido
desfavorável
, pois
o apelante era ex-funcionário da empresa, tendo orquestrado o assalto a partir dos conhecimentos que tinha acerca dos malotes transportados,
das
rotas dos caminhões
e das
fragilidades de segurança
, o que requer especial
reprovabilidade
, diante da manifesta violação do mínimo dever de lealdade pós-contratual que permeia a relação entre o ex-empregado e seu empregador.

Por tais motivos, e, considerando que o aumento de 06 (meses) foi relativamente diminuto, entendo por preservar a pena-base aplicada na r. Sentença.”

Dessa forma, inexistentes os vícios alegados, conclui-se que os argumentos não passam de mera irresignação defensiva por meio da qual se pretende a rediscussão dos fatos e do acerto jurídico das conclusões, pretensão inviável no presente recurso.

Por fim, considero prequestionadas as matérias.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003365-86.2007.8.08.0012

APELANTE: JOÃO PAULO DA COSTA D'ASSUMPÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL.
CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Inexistentes os vícios alegados, conclui-se que os argumentos não passam de mera irresignação defensiva por meio da qual se pretende a rediscussão dos fatos e do acerto jurídico das conclusões, pretensão inviável no presente recurso.

2
.

Recurso a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.